Tribunal: TJMT
Processo: 0002909-67.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002909-67.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIA ELIEUDA SILVA MATOS - CPF: 007.273.443-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), ADILA ARRUDA SAFI - CPF: 337.532.101-53 (ADVOGADO), RENATA BAVARESCO DE SOUSA - CPF: 630.330.201-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBERT LUIS DE SOUZA CONCEICAO - CPF: 012.447.215-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – ACIDENTE DE TRABALHO — INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA - REABILITAÇÃO — POSSIBILIDADE – SEGURADA AMPARADA POR BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A reabilitação visa restaurar o indivíduo incapacitado para o trabalho ao mercado de trabalho, cumprindo assim o preceito previsto no art. 193 da Constituição, no Título VIII, que trata da Ordem Social, o qual tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça social.

O segurado não se encontra desamparado pelo Estado, já que a própria legislação prevê que o benefício do auxílio acidente será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez (§2o, art. 62, da Lei n. 8.213/1991).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Antonia Elieuda Silva Matos
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especialziada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação Previdenciária (Código no 819958), proposta em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a implantação do auxílio doença por acidente de trabalho (espécie 91) até que o Requerido promova a sua reabilitação; bem como determinou o pagamento retroativo deste auxílio, desde 24/03/2015.

Em suas razões, a Apelante alega que a conversão do auxílio doença por acidente de trabalho em aposentadoria por invalidez é medida imperiosa, pois a sentença desprezou todo o contexto fático e probatório, ignorando a sua incapacidade total e permanente.

Assevera que sempre exerceu a atividade braçal, e que a doença está em fase evolutiva, de modo que se encontra permanentemente incapacitada para trabalhar.

A Apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.2031607).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer Id.2600953, entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020